Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709273-69.2023.8.07.0006 RECORRENTE: YGOR MARQUES BARRETO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL REGULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO. PENA DE MULTA REDUZIDA 1. A arma de fogo em poder do réu foi entregue espontaneamente por ele após abordagem policial, não houve busca pessoal ou veicular, mas tão somente regular exercício de policiamento ostensivo pela polícia militar. 2. Sendo o conjunto probatório robusto em demonstrar o porte de arma de fogo, não há que se falar em absolvição. 3. O réu informou onde estava localizada a arma de fogo que portava, conforme os depoimentos dos policiais em ambas as fases, razão pela qual incide o entendimento exposto no Enunciado de Súmula n. 545/STJ, cabendo reconhecimento da confissão. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, e seguintes, todos do Código Processo Penal, sustentando que a denúncia anônima não pode ser o único elemento de informação para justificar o ingresso em residência, sem ordem judicial, tampouco respalda a busca veicular e a abordagem policial. Defende, portanto, sua absolvição pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, por falta de provas válidas capazes de dar suporte ao pleito acusatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre a vedação às provas ilícitas. Pede, ainda, em ambos os recursos, a concessão de gratuidade de justiça, nos moldes dos artigos 98 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 157, e seguintes, todos do Código Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Conforme as declarações dos policiais em ambas as fases - a seguir detalhadas -, durante o patrulhamento, receberam informação de que havia uma pessoa armada dentro de um automóvel Jetta branco. Diante dessas informações, localizaram o veículo, procederam à abordagem e o próprio réu indicou que portava arma de fogo, bem como o local em que estava. Ou seja, no caso concreto não houve busca veicular, mas tão somente a ordem de parada por policiais militares, a qual, após ser obedecida pelo réu, foi complementada com a confissão de que portava a arma de fogo e informação do local onde se encontrava. A abordagem policial, por meio de ordem de parada veicular, não se confunde nem com a busca pessoal ou domiciliar, trata-se tão somente de expressão do exercício do poder de polícia ostensiva estatal [...] Para além dessas circunstâncias, não há qualquer notícia nos autos de que a atuação dos policiais tenha ocorrido de forma ilegal ou abusiva, tendo os servidores públicos cumprido dever de policiamento ostensivo para preservação da ordem pública, nos termos do artigo 144, § 5o, da Constituição Federal. Ainda que se considere que houve busca veicular, pois não foi o réu quem entregou a arma de fogo aos policiais, mas eles que a retiraram do automóvel, ressalto os fundamentos apresentados na sentença recorrida para afastar a alegação de nulidade [...] No caso, ao contrário do que alega a defesa, havia fundadas suspeitas de que o réu estava praticando crime de porte de arma de fogo, pois, além da denúncia anônima, quando os policiais abordaram o réu, ele confessou o crime e indicou o local onde a arma de fogo estava e o artefato foi localizado [...] Nesse contexto, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, colhidos em sede preliminar e judicial, sendo incensurável sua condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei 10.826/2003 (artigos 5o, inciso LVII e 155 do Código de Processo Penal)” (ID. 59577971). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nada a prover, tendo em vista que “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016